Tribunal: CARF
Processo: 16327.721365/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721365/2011-90
ACÓRDÃO
1301-007.758 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIDERPRIME PARTICIPAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO POR PESSOA JURÍDICA SEM FINS
LUCRATIVOS. GANHO DE CAPITAL. CARACTERIZAÇÃO. DESMUTUALIZAÇÃO
DA CETIP.
Nos termos da súmula CARF no 118, caracteriza ganho tributável por
pessoa jurídica domiciliada no país a diferença positiva entre o valor das
ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência do
patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o
valor despendido na aquisição de título patrimonial.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
PRECLUSÃO.
MATÉRIAS
NÃO
ALEGADAS
EM
IMPUGNAÇÃO.
CONHECIMENTO PARCIAL.
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em
impugnação, verificando-se a preclusão em relação ao tema.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso (não sendo conhecidas as matérias “falta de recolhimento de IRPJ e CSLL
sobre as bases de cálculo estimadas”, “ausência de razoabilidade e proporcionalidade da multa de
ofício de 75%” e “ilegitimidade da aplicação da Taxa Selic”) e, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 28 de março de 2025.

Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.758 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721365/2011-90
2
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 525/548) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) que julgou improcedente a
Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 4/19) lavrados para
exigir IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário de 2008 em função da suposta falta de adição de
valor ao lucro líquido para cálculo do lucro real. Os valores foram acrescidos de juros de mora e
multa de ofício, sem qualificação. A Fiscalização também exige multas pela falta de recolhimento
das estimativas mensais desses tributos.
3.
Por bem sintetizar os fatos envolvidos, adoto parte do relatório presente no
acórdão recorrido:
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal (fls. 20 a 31), parte integrante
do auto de infração lavrado em 13/10/2011 (fls. 03 a 19), o contribuinte acima
identificado foi fiscalizado em relação ao IRPJ e CSLL, em decorrência de
procedimento de verificação do cumprimento de obrigações tributárias, que
abrangeu fato gerador ocorrido no ano de 2008.
Relata a Autoridade Fiscal que o fiscalizado não considerou nas bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL os valores recebidos da Associação CETIP no momento em que
esta realizou a devolução de parte de seu patrimônio aos seus associados,
conforme art. 17 da Lei no 9.532/97.
Conforme Autoridade, o fiscalizado possuía um título patrimonial representativo
de sua participação no patrimônio da referida associação. Após uma breve
explicação sobre o processo de desmutualização, em especial o ocorrido na CETIP
- Câmara de Custódia e Liquidação, aduz que a parcela de patrimônio relativa a
cada título correspondia a R$447.809,64.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.758 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721365/2011-90
3
Após intimação para comprovação do custo de aquisição de tal título, sem
sucesso, e procedimento de diligência junto a CETIP S.A., conclui que o custo de
aquisição corrigido do título patrimonial era de R$ 1.086,42.
Com base em legislação vigente, a Autoridade Fiscal alega que deve ser tributada
a diferença entre o valor recebido pelo contribuinte, na forma de ações da CETIP
S/A, e o valor por ele entregue para a formação desse patrimônio acima
constatado, no valor de R$ 446.723,22.
Além disso, aplicou multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ e de CSLL no mês de julho de 2008, com base no art. 44, II "b" da
Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 11.488/2007.
Em vista do acima constatado, o contribuinte foi autuado e intimado a pagar os
tributos IRPJ e CSLL, além da multa isolada sobre os tributos apurados e não
recolhidos, totalizando um crédito de R$ 450.672,24 (fl. 03).
Inconformado com a autuação, o contribuinte Panamericano Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S/A apresentou impugnação (fls. 395 a 398) e juntou
documentos (fls. 399 a 498).
Afirma que a RFB criou a figura da “devolução do patrimônio social” e, por
seguinte, foi lavrado o auto de infração tributando o ganho auferido pelo
contribuinte.
Defende que a situação configura simples troca de elementos patrimoniais(títulos
por ações), e que não houve caracterização de acréscimo patrimonial tributável, o
que só ocorrerá quando houver a alienação do investimento.
Alega ainda que a Lei no 9.532/97, por se tratar de lei ordinária, ofende o art. 146
da Constituição Federal, pois não poderia tratar de fato gerador e base de cálculo
de tributos. Ademais, “não bastasse à ilegalidade do auto de infração em tela,
subsidiariamente, o mesmo possui caráter confiscatório”, segundo o inciso IV, do
art. 150 da Carta Magna.
4.
A Recorrente apresentou Impugnação, que foi rejeitada por acórdão (fls. 501/512)
ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 01/07/2008

DESMUTUALIZAÇAO.
DEVOLUÇÃO
DE
PATRIMÔNIO
DE
ASSOCIAÇÃO.
TRIBUTAÇÃO.
Incide tributo na operação de desmutualização, sobre a diferença entre o valor
representativo das ações recebidas e o custo de aquisição dos títulos
patrimoniais.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 01/07/2008
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.758 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721365/2011-90
4
DESMUTUALIZAÇAO.
DEVOLUÇÃO
DE
PATRIMÔNIO
DE
ASSOCIAÇÃO.
TRIBUTAÇÃO.
Incide tributo na operação de desmutualização, sobre a diferença entre o valor
representativo das ações recebidas e o custo de aquisição dos títulos
patrimoniais.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 525/548),
sustentando em síntese que: a incidência do IRPJ/CSLL sobre a “mera valorização dos títulos
patrimoniais da CETIP Câmara objeto de substituição por ações da CETIP S.A. só poderia ocorrer no
momento da alienação dessas ações”; a multa isolada de 50% sobre as estimativas mensais seria
indevida, pois se aplicaria somente aos casos em que, no final do período de apuração, o
contribuinte “paga regularmente os valores de IRPJ/CSL, mas deixa de fazer as antecipações
mensais”; tal multa também não poderia ser exigida cumulativamente com a multa de ofício
(75%); a multa de ofício de 75% “é excessiva e extrapola os limites” da razoabilidade e da
proporcionalidade; a taxa Selic não poderia ser aplicada aos créditos tributários.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
O Recurso Voluntário foi interposto em 04/12/2018 (fls. 523), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 521), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
8.
A controvérsia discutida nestes autos envolve a operação de desmutualização da
CETIP, operação em que houve a troca dos títulos patrimoniais detidos pela Recorrente por ações
da CETIP S.A.
9.
A Recorrente defende que a sua participação continuou a mesma, havendo um
paralelo com as operações societárias de transformação. A substituição dos títulos, segundo as
suas razões, não seria fato gerador do IRPJ, “pois a pessoa jurídica investida é a mesma, e em
razão da modificação de seu tipo societário, há mera substituição do título representativo do
investimento/participação societária”. Prossegue afirmando que não haveria ganho de capital na
operação, sustentando que o art. 17 da Lei no 9.532/97 não se aplica às entidades imunes ou
isentas, sendo que a tributação somente seria legítima se houvesse devolução dos valores “pelo
seu valor de mercado”.
10.
O ponto objeto da discussão foi pacificado por meio da Súmula Carf no 118,
segundo a qual “caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.758 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721365/2011-90
5
positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência do
patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o valor despendido na
aquisição de título patrimonial.” Com efeito, consolidou-se neste Carf o entendimento de que a
diferença entre o valor das ações recebidas da CETIP S.A. pela Recorrente e o valor despendido na
aquisição do título patrimonial caracteriza ganho tributável. Tal enunciado vem sendo
reiteradamente aplicado na mesma operação:
DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP. GANHO DE CAPITAL TRIBUTÁVEL. SÚMULA CARF
No 118. Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a
diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão
da transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade
empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL. Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se
ao lançamento reflexo o decidido no principal. (Acórdão no 1002-003.541, Rel.
Cons. Fenelon Moscoso de Almeida, Sessão de 12/07/2024)
DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO POR PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS.
GANHO DE CAPITAL. CARACTERIZAÇÃO. DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP. Nos
termos da súmula CARF no 118, caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica
domiciliada no país a diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de
capital recebidas em razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins
lucrativos para entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título
patrimonial. (Acórdão no 1201-005.642, Rel. Cons. Jeferson Teodorovicz, Sessão
de 17/11/2022)
11.
Assim, entendo que é o caso de rejeitar as alegações, mantendo o acórdão
recorrido.
12.
Subsidiariamente, a Recorrente questiona as penalidades por falta de recolhimento
de IRPJ e CSLL sobre as bases de cálculo estimadas, a ausência de razoabilidade e
proporcionalidade da multa de ofício de 75%, bem como sustenta a ilegitimidade da aplicação da
Taxa Selic.
13.
Quanto a esses aspectos da autuação, porém, não houve qualquer alegação em
Impugnação (fls. 395/398), razão pela qual não houve apreciação por parte da DRJ. Deste modo,
houve preclusão das referidas matérias, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, segundo
o qual se considera não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. De acordo com precedente deste Carf, a penalidade também não constitui matéria
de ordem pública, a tornar viável seu conhecimento de ofício (Acórdão no 9303-008.207, Rel.
Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, Sessão de 21/02/2019). Portanto, entendo que é o caso de não
conhecimento das alegações.
14.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.758 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721365/2011-90
6
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 596
DF CARF MF
Original